Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVADA.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída das firmes declarações da vítima e dos policiais que participaram da prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca (faca).
II - É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da causa de aumento respectiva, se os demais elementos de prova demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa.
III - Comprovado o liame subjetivo entre os dois agentes, a união de desígnios e a essencial participação no evento criminoso, a hipótese é de coautoria, não havendo que se falar em participação de menor importância.
IV - Recurso conhecido e desprovido.